Tribunal: STF
Processo: HC 250325
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Ribeiro Grimaldi e outro, em favor de Douglas Cesar Bueno Pitondo, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 966.822/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DOUGLAS CESAR BUENO PITONDO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 1503282-51.2023.8.26.0103). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/06/2023, com posterior conversão em preventiva, condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime do art. 121, §2º, I e IV c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Foi indeferido o direito de recorrer em liberdade. Em grau de apelação, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso para fixar a pena no patamar de 9 anos e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. O acórdão recebeu a seguinte ementa (e-STJ fls. 19/43): 



    [...]



    No presente writ, a defesa alega que a Procuradoria de Justiça opinou pela redução da pena do paciente e concessão da liberdade até o trânsito em julgado da condenação, tendo o Tribunal acolhido tão somente o primeiro ponto. Aduz que não houve pronunciamento a respeito da possibilidade de revogação da prisão. 



    Ressalta suas circunstâncias pessoais favoráveis, bem como que não há risco para a vítima, que se mudou para local distante. Argumenta que, passados 18 meses desde a decretação da prisão, as circunstâncias que a motivaram não mais estão presentes. 



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, inclusive mediante aplicação de medidas cautelares alternativas. (www.stj.jus.br)



    No STJ, não foi conhecido em 13.12.2024. No mesmo dia, interpôs-se agravo regimental e impetrou-se o presente habeas corpus.



    Nesta Corte, o impetrante requer a “a) a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, determinando o relaxamento da prisão cautelar do Paciente, haja vista o evidente constrangimento ilegal que recai sobre ele; b) Ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva decretada em desfavor de Douglas, em razão da inovação artificiosa dos fundamentos da segregação pelo STJ, bem como pela ausência de fundamentação idônea a sustentar a necessidade da cautelar c) Alternativamen te , requer -se a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, face as condições pessoais favoráveis do Paciente.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 232.822.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental, devidamente interposto.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, a prisão imposta ao paciente já foi por mim analisada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente